Tribunal: TJSP
Processo: 2113545-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
COMPETÊNCIA. Causas de modificação. Prorrogação legal. Suposta conexão entre demandas processadas em juízos distintos, uma em Vara Cível da Justiça Comum e outra em Vara do Juizado Especial Cível. Irrelevância. Reunião dos processos. Impossibilidade. Procedimentos distintos e incompatíveis. Opção livre entre o procedimento especial do Juizado Estadual e o procedimento ordinário da Justiça Comum.

Ementa:
COMPETÊNCIA. Causas de modificação. Prorrogação legal. Suposta conexão entre demandas processadas em juízos distintos, uma em Vara Cível da Justiça Comum e outra em Vara do Juizado Especial Cível. Irrelevância. Reunião dos processos. Impossibilidade. Procedimentos distintos e incompatíveis. Opção livre entre o procedimento especial do Juizado Estadual e o procedimento ordinário da Justiça Comum. Jurisprudência consolidada da Câmara Especial do TJSP. Decisão reformada. Recurso provido.